Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTADOR DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA COM NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE GUAIS DE ATENDIMENTO PREENCHIDAS. POSSIBILIDADE DE GLOSA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE. VALORES DEVIDOS.
1. A clínica prestadora de serviço do plano de saúde que ingressa na justiça para cobrar o respectivo plano por meio de nota fiscal acompanhada de protocolo de contas e respectivas guias de atendimento, devidamente preenchidas e assinadas pelos beneficiários do plano, está hábil a receber os valores cobrados, salvo glosa nos serviços individualmente e documentalmente justificada pelo plano de saúde, na oportunidade.
2. A mera alegação, pelo plano de saúde, de que lhe assiste o direito de auditar e glosar as notas fiscais de serviço, sem lhe fazer de forma clara e identificada, é insuficiente para obstaculizar a cobrança feita.
3. Negou-se provimento ao recurso.